Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVAS INDICIÁRIAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO SOB JULGAMENTO. MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre elas a confissão extrajudicial do réu, contanto que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
2. Na hipótese dos autos, é perfeitamente possível confirmar a confissão extrajudicial com base na prova indireta e indiciária existente nos autos, porquanto o conjunto se apresenta na forma de declarações harmônicas e coerentes, prestadas perante a autoridade policial e pelo depoimento da testemunha policial militar, que confirmou a versão apresentada pelo condutor do flagrante de que a arma de fogo foi encontrada na porta do veículo do lado do passageiro, sendo que o réu assumiu a sua propriedade.
3. Condenações com trânsito em julgado anterior à data dos fatos sob julgamento são aptas a caracterizar tanto o reconhecimento dos maus antecedentes quanto da circunstância agravante da reincidência.
4. A circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.
5. Recurso conhecido e provido.